Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-10.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006280-10.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório, obscuro ou apresenta erro material.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
do acórdão que anulou de ofício a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 112042452).

Assegura que o acórdão deve ser mais bem esclarecido, pois o “
salário-família
[...]
não é verba salarial mas sim um benefício previdenciário, de auxílio aos trabalhadores de baixa renda. De acordo com a legislação pátria, o salário-família não é incorporado, para qualquer efeito, ao salário
.”.

Assevera que “
o próprio Art. 22, § 3o da Lei no 8.880/94 exclui as verbas que variam conforme o vencimento, o adicional por tempo de serviço e as gratificações não podem compor a base de cálculo da conversão da Unidade Real de Valor (URV)
.”.

Afiança que “
as normas que variem conforme o vencimento não tem forma de cálculo prevista em lei, justamente por proporcionalmente não haver alteração no resultado final
.”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 “
em relação às verbas que variem conforme o vencimento, considerando a exclusão expressa do dispositivo legal
”.

Não há contrarrazões (Id. 116376486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (Id. 112042452 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o laudo pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, bem como não considerou a situação de cada servidor, conforme registra o voto condutor:

[...] No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela apelante, uma vez que o salário-família, a gratificação pelo exercício de magistério e o adicional por tempo de serviço não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
. [...]. (Id. 112042452 – fls. 9/11). [com negrito no original]

Portanto, constata-se que o acórdão embargado tão somente afirmou que o laudo pericial tem caráter genérico, razão pela qual concluiu-se que não se presta a verificar a existência ou não de defasagem salarial.

Quanto à forma de apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o voto condutor do acórdão consignou:

[...]
Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 (Id. 68496142 – fls. 3/4), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares no 91, de 17 de setembro de 2001, no 104, de 22 de janeiro de 2002, e no 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória. [...]. (Id. 112042452 – fls. 4).

No caso, o acórdão não estabeleceu de forma taxativa os critérios de apuração da existência de eventual defasagem salarial, mas tão somente enumerou algumas questões a serem analisadas pelo perito, de modo a possibilitar a efetiva liquidação da sentença.

Ademais, em relação ao salário-família e às vantagens pessoais a que trata o artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, a inclusão ou exclusão destes no cálculo da apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente, devem ser fundamentadas.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Dessa forma, fica evidenciado que a anulação de ofício da sentença decorreu da necessidade de se realizar nova perícia, visto que não se admite laudo pericial genérico para apuração de eventual defasagem na remuneração das embargadas por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a e obscuridade e contradição sejam detectadas no próprio ato decisório.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022